Tribunal: STF
Processo: ARE 1324566
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, ementado nos seguintes termos: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AUXÍLIO FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1) Era entendimento desta Turma Recursal que os servidores que passaram do regime celetista para o estatutário teriam os direitos dos demais servidores públicos estatutários a partir da mudança de regime jurídico. Entretanto, impossível desprezar que o autor foi contratado sem prévio concurso público ou processo seletivo, pelo regime celetista, sendo inconstitucional a mudança para o regime estatutário, quando inobservados os requisitos da regra de transição prevista na EC 51/2006. 2) Nesse contexto, superando entendimento pretérito, tem-se que, ainda que preservada a estabilidade, resta confirmado o reconhecimento da inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 1º da Lei Complementar nº 081/2011 declarada pela instância de origem, de modo que a parte autora não possui os mesmos direitos dos servidores do regime estatutário, dentre os quais, o recebimento do auxílio família previsto no art. 199 da Lei Complementar nº 014/2000. 3) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos” (eDOC 9, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 198, §§ 4º e 5º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a recorrente é Agente Comunitário de Saúde/Agente de Combate às Endemias que passou por processo de seleção público municipal devidamente fiscalizado. Fez jus, pois, à transmudação para o regime estatutário (...) (eDOC 11, p. 9).
    Sustenta-se que faz jus aos mesmos benefícios que os servidores efetivos desde que houve a aprovação da Emenda Constitucional nº 51/2006, que tratou de incorporar aos quadros do serviço público, os cargos de Agente de Combate às Endemias e Agentes Comunitários de Saúde (eDOC 11, p. 7).
    Por fim, afirma-se que o salário-família está previsto na Lei Complementar nº 014/2000- PMM, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Municipal de Macapá, e que, com a transmudação do regime celetista para o estatutário, também faz jus ao seu recebimento.
    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado: 
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N° 287/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO FAMÍLIA PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO ANALISOU A PRETENSÃO À LUZ DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS INVOCADAS PELO RECORRENTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO” (eDOC 23, p. 1)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 1º, da Lei Complementar nº 81/2011-PMM, que transformou a função de agente comunitário de saúde, originariamente admitidos em empregos públicos, em cargos públicos de provimento efetivo, ao fundamento de o dispositivo ter violado a regra constitucional do concurso público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “1) Era entendimento desta Turma Recursal que os servidores que passaram do regime celetista para o estatutário teriam os direitos dos demais servidores públicos estatutários a partir da mudança de regime jurídico. Entretanto, impossível desprezar que o autor foi contratado sem prévio concurso público ou processo seletivo, pelo regime celetista, sendo inconstitucional a mudança para o regime estatutário, quando inobservados os requisitos da regra de transição prevista na EC 51/2006. 
    2) Nesse contexto, superando entendimento pretérito, tem-se que, ainda que preservada a estabilidade, resta confirmado o reconhecimento da inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 1º da Lei Complementar nº 081/2011 declarada pela instância de origem, de modo que a parte autora não possui os mesmos direitos dos servidores do regime estatutário, dentre os quais, o recebimento do auxílio família previsto no art. 199 da Lei Complementar nº 014/2000” (eDOC 9, p. 1)
    Nesse ponto, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que reconhece como inconstitucionais normas que transformam funções públicas sujeitas ao regime celetista em cargos públicos sujeitos ao regime estatutário, sem a prévia realização de concurso público. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº 187/2000, EDITADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PROVIMENTO DERIVADO – TRANSFORMAÇÃO DE SERVIDORES CELETISTAS EM ESTATUTÁRIOS – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE (ADI 3221, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.08.2018)
    Efetivamente, nos termos do art. 8º da Lei nº 11.350/2006, que disciplinou o contido no art. 198, §§ 4º e 5º, da Constituição Federa, o regime jurídico aplicável aos agentes comunitários de saúde é o celetista, salvo quando exista lei local a dispor em sentido diverso. Logo, o que se autoriza aos gestores locais, no que se refere ao regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, é a equiparação, em favor desses agentes, das regras do regime estatutário em detrimento das regras aplicáveis no regime celetista. 
    Diga-se, por oportuno, que a plena sujeição ao regime jurídico estatutário, com os atributos próprios da efetividade e da estabilidade, ou seja, da forma como requerida pelo recorrente em seu recurso extraordinário, apenas ocorre com a aprovação em concurso público. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. TEMPO DE SERVIÇO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE INICIATIVA. LEI 10219/92. REGIME CELETISTA. EQUIPARAÇÃO AOS EFETIVOS. 1. Regime Jurídico. Servidor Público Estadual. Competência Privativa do Chefe do Poder Executivo. Ofende o princípio da reserva de iniciativa a eventual ampliação de incidência de vantagens funcionais sem a participação ativa do Poder competente. 2. Regime celetista. Equiparação. Os servidores oriundos do regime celetista, mesmo considerados estáveis no serviço público, enquanto nesta situação, não se equiparam aos efetivos, no que concerne aos efeitos legais que dependam da efetividade. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte” (ADI 1695, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 28-05-2004)
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 8º, da Lei nº 11.350/2006; e art. 1º, da Lei Complementar nº 81/2011-PMM), consignou que o governo local ultrapassou os limites de seu poder regulamentar, visto que teria transformado servidores empregados em servidores estatutários sem a observância da prévia realização de concurso público. Com base nisso, negou o direito ao recebimento do salário-família pela não sujeição da servidora às regras do regime estatutário.
    Assim sendo, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, posto que, com a inconstitucionalidade incidental do dispositivo que transformou os empregos públicos em cargos efetivos, eliminou-se os substrato jurídico necessário para justificar a aplicação das normas locais que disciplinam a carreira dos servidores públicos estatutários, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Ainda que assim não fosse, não é possível verificar no recurso extraordinário a impugnação quanto ao ponto específico do acórdão recorrido acerca da inobservância da regra do concurso público, ou seja, não foram impugnadas as razões para a declaração de inconstitucionalidade. De fato, o recorrente se limita a alegar sua sujeição às mesmas regras aplicáveis aos servidores estatutários, sem se atentar que seu pleito encontra obste inafastável na não realização de concurso público prévio ao ingresso na função de agente comunitária. Logo, incide no caso, também, a Súmula 287, do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 1), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente